Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709535-45.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ERNANDO SOUZA DE PAULA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido de liminar interposto por BANCO ITAUCARD S/A (autor), em face de sentença (Id. 28559244 – pp. 1/4) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos: “Em face do exposto, com base no artigo 485, I, c/c art. 330, IV, todos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial, uma vez não atendida a determinação de apresentação de emenda à peça vestibular. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, porque não houve a formação da relação jurídico-processual. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” (Id. 28559244 – p. 3) Para a melhor compreensão da matéria posta, peço vênia ao juízo a quo, adoto o relatório firmado na sentença recorrida: “Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de tutela de urgência, movida por BANCO ITAUCARD S/A em desfavor de ERNANDO SOUZA DE PAULA, com a qual pretendia a parte autora a busca e apreensão de veículo automotor, que supostamente lhe teria sido dado em garantia fiduciária pelo réu, para garantir o adimplemento de contrato de financiamento celebrado entre as partes. Ao se despachar a inicial, restou verificado que a presente ação seria idêntica à ação no 0702629-39.2021.8.07.0020, que também tramitou perante este Juízo, a qual foi extinta sem a análise de mérito, ante o indeferimento da petição inicial, dado a parte autora não ter providenciado emenda quanto à comprovação da constituição do devedor em mora através de notificação válida. Através da decisão de ID 95501575, foi facultado à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, tendo sido lá ressaltado que o autor até então não havia corrigido o vício que determinou o indeferimento da petição inicial da ação no 0702629-39.2021.8.07.0020, já que a notificação de ID 95347389 não foi entregue no domicílio de seu destinatário, porquanto o endereço indicado pela parte requerente seria insuficiente para sua localização (ID 95347389). Naquela oportunidade também restou expressamente consignado que não seria dado à parte requerente prazo adicional para a correção do vício, uma vez que cabia à parte requerente, quando da distribuição da ação, ter reunido os documentos essenciais ao seu ajuizamento. O autor apresentou a manifestação de ID 97443116, tendo insistido na tese de que a notificação de ID 95347389 seria válida, porquanto, embora não ter sido recebida por qualquer pessoa, foi enviada ao endereço constante do contrato. Relatei. Decido.” (Id. 28559244 – pp. 1/2) Em suas razões recursais (Id. 28559251 – pp. 1/9), o autor, ora apelante, informa que: a) “trata-se de ação e busca e apreensão ajuizada em face de ERNANDO SOUZA DE PAULA, em razão do atraso no pagamento das parcelas 6 e seguintes referente ao contrato 577078041.30410” (p. 2); b) “devidamente comprovada a mora por meio do envio de notificação ao endereço constante do contrato de financiamento, fornecido pelo Devedor (id 95347389) o i. Magistrado a quo determinou a emenda da inicial e mesmo após o esclarecimento da Apelante, ID 97443116, demonstrando o cumprimento do requisito, determinou a extinção” (p. 2). Sustenta que, inobstante os fundamentos do comando sentencial, o recorrente demonstrou a mora do réu/apelado, nos termos dos artigos 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. Enfatiza que o apelante constituiu o recorrido em mora por meio de correspondência/notificação extrajudicial enviada por correio para o endereço constante no contrato entabulado entre as partes, qual seja, Rua 03, Chácara 82, 02, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, Cep 72.005-755 (Id. 28559237 – pp. 1/3). Alega que a mora poderá ser comprovada mediante carta registrada ao endereço informado, sendo irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento. Argumenta que inexiste irregularidades aptas a ensejar a extinção da ação. Defende o reconhecimento da comprovação da constituição do devedor em mora, de forma que, reformando o comando sentencial, seja recebida a petição inicial, deferida a medida liminar de busca e apreensão do veículo e determinado o devido prosseguimento do feito, nos termos do artigo 3o, caput, e artigo 2o, §2o, ambos do Decreto-Lei no 911/69 e art. 320 do Código de Processo Civil. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca VOLKSWAGEN, Modelo SAVEIRO G5/NF TFCE, Ano 2012, Cor BRANCA, Placa JKB1495, RENAVAM 474618056, CHASSI 9BWLB05U1DP056986, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, de forma a confirmar a liminar, bem como que seja reconhecida a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento juntado na exordial pelo apelante, e seja dado o devido prosseguimento do feito de busca e apreensão na origem com a citação do réu/apelado. Preparo no Id. 28559252 – pp. 1/2. Sem contrarrazões da parte ré/apelada. É o relatório. DECIDO. Em atenção do disposto no art. 299, parágrafo único, do CPC[1], bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça[2], passo a análise do pedido de tutela provisória formulado pela parte autora/apelante na modalidade de tutela de urgência de natureza antecipada. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Destaco, inicialmente, que o efeito suspensivo diz respeito à impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso contra ela interposto, sendo classificado, em sede doutrinária, como efeito suspensivo próprio – quando decorre de expressa previsão legal – e impróprio – quando, não havendo previsão legal, o seu deferimento depender do preenchimento de requisitos específicos a serem analisados no caso concreto, em regra. Efetivamente, a apelação é um recurso que, ordinariamente, possui efeito suspensivo automático, nos termos em que dispõe o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses excepcionais, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese dos autos, o recorrente objetiva a concessão de tutela de urgência recursal para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca VOLKSWAGEN, Modelo SAVEIRO G5/NF TFCE, Ano 2012, Cor BRANCA, Placa JKB1495, RENAVAM 474618056, CHASSI 9BWLB05U1DP056986, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. Todavia, em que pese a argumentação do apelante, ao menos em um juízo de cognição compatível com este momento processual, não identifico plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizem uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, vez que, em tese, a partir das informações prestadas pelos Correios (Id. 28559237 – p. 3), vislumbra-se que a notificação da mora não foi entregue ao requerido/recorrido em virtude do motivo “endereço insuficiente”. Cabe destacar que a jurisprudência evoluiu no sentido de que caso a notificação não tenha sido entregue por motivo de mudança do devedor, esta notificação deve ser considerada válida para fins de comprovação da mora, visto que o devedor deve manter atualizado seu cadastro junto à instituição financeira, respeitando a boa-fé objetiva e/ou cláusulas contratuais neste sentido. Entretanto, no caso concreto, em princípio, não há como admitir comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial, haja vista que esta não foi recebida pelo devedor, tampouco por terceiro. Nesse contexto, embora seja possível, em princípio, afastar a cognição exauriente do juízo sentenciante para, em um juízo de cognição sumária, deferir pedido de efeito suspensivo ativo à apelação, no presente caso concreto os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto, já que não há como identificar, de imediato, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de suspender os seus efeitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pelo apelante. Intimem-se. [1] Art. 299, CPC. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [2] Art. 87, RJTDFT. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; (...) Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora